Tribunal: TJMT
Processo: 1039930-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039930-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIVA LIVIA MORIZZO - CPF: 631.287.561-04 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), OSVALDO ANGELO MORIZZO - CPF: 042.819.770-15 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), OSVALDO ANGELO MORIZZO - CPF: 042.819.770-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE CUSTEIO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA CIRURGIA. IDOSA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, movida por idosa interditada e portadora de esquizofrenia hebefrênica, objetivando o custeio de cirurgia de artroplastia total de quadril com materiais específicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa da operadora em fornecer os materiais específicos caracterizados por ilícito indenizável por dano moral; e (ii) saber se os honorários advocatícios foram fixados em valor adequado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do plano de saúde decorre da evidente falha na prestação do serviço ao não autorizar a cirurgia conforme o laudo médico. A conduta gerou angústia e insegurança à paciente, diante de quadro clínico que exigia pronta intervenção cirúrgica. A situação não caracteriza mero aborrecimento cotidiano, mas grave violação à confiança e expectativa da autora em relação ao serviço contratado. A indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00, mostrando-se razoável e proporcional ao caso concreto.

Os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido e a natureza da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A recusa injustificada de cobertura de materiais específicos para cirurgia regularmente indicada por médico configurado com ato ilícito indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. X; CDC, arts. 6o, inc. VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAC n. 1046432-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.05.2022
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neiva Livia Morizzo
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá,
que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move
contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para confirmar a liminar e condenar a ré à obrigação de fazer consistente em autoriza/custear a cirurgia/procedimentos e materiais requisitados pelo médico responsável pela autora. Diante da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais
pro rata.
Fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada advogado (autora/ré), vedada a compensação.

Inconformada,
a parte apelante sustenta a existência de ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável, pois, teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante negativa da apelada em autorizar procedimento, obrigando a apelante ingressar judicialmente, o que causou atraso na realização da cirurgia.

Argumenta que o atraso da cirurgia implicou no desnecessário prolongamento do quadro de
“dor intensa, claudicação e severa limitação de mobilidade”
. Não bastasse, aduz, ainda, que é portadora de esquizofrenia em grau avançado (pessoa deficiente), portanto, hiper vulnerável nos temos da lei.

Diante disso, requer a reforma da sentença, para dar procedência a pretensão de reparação por dano moral, condenando a apelada ao pagamento de R$ 30.000,00. Além, disso, pleiteia a majoração dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 321712351), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo parcial provimento do recurso (id. 341777371).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se da origem da ação de obrigação de fazer proposta por Neiva Livia Morizzo, buscando compelir a requerida ao fornecimento integral dos materiais específicos prescritos pelo médico responsável pela autora para realização de cirurgia de artroplastia total de quadril, bem como a indenização por dano moral em razão da negativa injustificada do plano de saúde.

A autora é pessoa idosa (77 anos), interditada judicialmente desde o ano 2000, e acometida por Esquizofrenia Hebefrênica, além de apresentar quadro grave de osteoartrose em ambos os quadris. O médico ortopedista prescreveu cirurgia com uso de materiais específicos, cuja recusa pela operadora sob a justificativa de substituição por materiais genéricos, teria inviabilizado o procedimento conforme a técnica indicada pelo especialista.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para confirmar a liminar e condenar a ré à obrigação de fazer consistente em autoriza/custear a cirurgia/procedimentos e materiais requisitados pelo médico responsável pela autora. Diante da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais
pro rata.
Fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada advogado (autora/ré), vedada a compensação.

Inconformada,
a parte apelante sustenta a existência de ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável, pois, teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante negativa da apelada em autorizar procedimento, obrigando a apelante ingressar judicialmente, o que causou atraso na realização da cirurgia.

Argumenta que o atraso da cirurgia implicou no desnecessário prolongamento do quadro de
“dor intensa, claudicação e severa limitação de mobilidade”
. Não bastasse, aduz, ainda, que é portadora de esquizofrenia em grau avançado (pessoa deficiente), portanto, hiper vulnerável nos temos da lei.

Diante disso, requer a reforma da sentença, para dar procedência a pretensão de reparação por dano moral, condenando a apelada ao pagamento de R$ 30.000,00. Além, disso, pleiteia a majoração dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.
A controvérsia posta em julgamento cinge-se em averiguar se a conduta da apelada é apta a gerar responsabilidade civil e indenização por dano moral, bem como se os honorários advocatícios foram arbitrados em percentual adequado.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada quanto aos pontos impugnados. Explico.

A recusa parcial injustificada de cobertura de tratamento médico regularmente indicada por profissional de saúde habilitada configura afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima no contrato de plano de saúde, implicando na violação dos direitos da personalidade do consumidor, em especial o direito à saúde e à integridade física e psíquica (CF, art. 5o, V e X; art. 6o, I e art. 196).

O relatório médico deixa evidente que a recusa dos materiais específicos inviabilizou a realização da cirurgia, o que levou à judicialização da demanda e um atraso de cerca de dois meses na realização do procedimento, período em que a autora, idosa, enfrentou sofrimento físico, dor incapacitante e risco de agravamento de sua condição clínica, inclusive com diversas dificuldades de mobilidade.

Além disso, restou incontroverso que a apelante é idosa e portadora de esquizofrenia em grau avançado, condição que a qualifica como pessoa hiper vulnerável, nos termos do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada com status constitucional.

Com efeito, a recusa indevida ou injustificada de cobertura por plano de saúde gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumir-se o prejuízo extrapatrimonial diante da abusividade da conduta, sendo dispensável a comprovação do abalo psíquico.

Diante disso, acerca do pedido de reparação pelo dano moral, a douta magistrada
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido
, pois, entendo que a apelada cometeu ato ilícito, pela negativa indevida de cobertura de plano de saúde, em especial à idosa com deficiência.

No caso concreto, a autora não apenas foi surpreendida com a ausência de cobertura como também teve sua dignidade violada, sofrendo abalo emocional significativo diante da insegurança gerada
. Tal conduta
extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana, agravado pela vulnerabilidade do consumidor.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, e o resultado suportado pela consumidora, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico.

Tal erro gerou angústia, frustração e insegurança à paciente, que se viu desamparada diante de quadro clínico que exigia atenção célere, sendo levada a buscar a tutela judicial para ver assegurado seu direito à saúde e à dignidade.

No caso concreto, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de verdadeira ruptura da legítima expectativa da paciente, que confiava na eficácia do serviço de saúde contratado, sendo surpreendida com a total desorganização da prestadora.

Ademais, esse é o entendimento desta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”
(RAC n. 1046432-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.05.2022 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pela apelante,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação da empresa apelada em reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela apelante, devendo a r. sentença ser reformada neste particular.

Nesse contexto,
passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que o percentual fixado na sentença merece ser majorado para 20% sob o valor da condenação, nos termos do 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, entendo que o decisum objurgado deve ser parcialmente reformado a fim de condenar a operadora de saúde ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00, fixando juros simples de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ)
. Outrossim, reformo o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sob o valor da condenação, nos termos do 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026